Tribunal: STF
Processo: HC 250986
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 971.414/SC.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    O denunciado ENDRIU FELIPE BRITO DE PAULA é proprietário da "Empreiteira F.P.", voltada ao ramo da construção civil, e, em vista disso, foi procurado pela vítima Luiz Cláudio Ramiro para a construção de um imóvel, qual seja, uma casa em Pínus Tratada Autoclave, no valor total de R$ 74.010,00 (setenta e quatro mil e dez reais). 



    [...]



    Após induzir a vítima em erro, na Comarca de Jaraguá do Sul/SC, o denunciado recebeu desta a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mediante transferência para chave PIX em nome de sua esposa Indiamara Ferreira da Silva, em seguida deixou de cumprir com a avença, jamais iniciando a construção da obra objeto do contrato. 



    Não satisfeito, após insistentes cobranças, via telefone, da vítima Luiz Cláudio Ramiro, o denunciado ENDRIU FELIPE BRITO DE PAULA novamente induziu-a em erro, propondo-se a cumprir o acordo, condicionando ao pagamento pela vítima da quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), valor este que foi transferido no dia 1.6.2024, mediante PIX, novamente à conta de Indiamara Ferreira da Silva. 



    Nesse contexto, nas circunstâncias acima apontadas, o denunciado obteve, para si, vantagem ilícita na importância de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), induzindo e mantendo em erro a vítima Luiz Cláudio Ramiro, mediante ardil. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    In casu, em análise perfunctória dos documentos carreados ao remédio constitucional, verifica-se em sede liminar, ao menos, que não há ilegalidade no ato vergastado. 



    A propósito, ao decretar a prisão preventiva, assim consignou o Magistrado a quo (evento 8, DESPADEC1 dos autos de origem): 



    [...] 



    Relatado o necessário, passo à análise do pedido. 



    [...]



    Pelo contexto fático detalhado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, é cristalino que o representado vem praticando delitos de estelionato em face de diversas vítimas, o que denota a sua periculosidade e descaso para com o patrimônio alheio, bem como há indicativos da ciência e eventual coautoria ou, no mínimo, participação da sua esposa na prática do ilícito penal. 



    O modus operandi aparentemente utilizado pelo representado é induzir as vítimas a efetuarem o pagamento de uma entrada para o início de alguma obra, todavia a obra não era nem sequer iniciada e os contatos para a cobrança e/ou saneamento de dúvidas eram infrutíferos. 



    Outrossim, é preciso salientar que a Autoridade Policial afirmou que o representado é conhecido na esfera policial por aplicar golpes de estelionato, via internet, tendo ele, inclusive, criado um site de uma construtora para o cometimento dos ilícitos ludibriando vítimas. Narrou que já foram instaurados diversos inquéritos policiais para apurar tais condutas, tendo alguns clientes lesados já ingressado com ações judiciais na esfera cível para serem ressarcidas, o que ocasionou bloqueios de contas de titularidade do representado e a utilização da conta da esposa deste para a continuidade dos ilícitos penais. 



    Ainda, a Autoridade Policial informou que o representado, mesmo notificado para prestar esclarecimentos na delegacia, deixa de comparecer reiteradamente, além da sua esposa - suposta coautora e/ou partícipe - estar em local incerto. 



    Dessarte, frente a necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica e para a aplicação da lei penal, tenho que a decretação da prisão cautelar do representado, por ora, é a única medida que se mostra eficaz no caso sub judice. 



    Não se verifica outra alternativa senão a segregação cautelar do representado, pois os fatos mencionados demonstram que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não serão suficientes para acautelar o meio social e principalmente para a segurança da vítima. 



    Ante o exposto, ao menos por ora, a decretação da prisão cautelar do representado é medida que se impõe, e os fundamentos estão agasalhados na garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP). 



    Ademais, a liminar requerida se confunde com o próprio mérito da impetração, obstando o Relator de, nesta fase de cognição sumária, deferir a medida, pois implicaria antecipação da prestação jurisdicional de competência exclusiva do órgão colegiado, no exercício de sua prerrogativa constitucional. 



    Desse modo, os fundamentos do pedido não permitem a verificação, de plano, do constrangimento ilegal apontado, pelo que se afigura prudente aguardar o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para então encaminhar a questão controvertida à apreciação do órgão colegiado. 



    Por tais motivos, indefiro o pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente